Tribunal: STF
Processo: AI 593310
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Intempestividade. Não conhecimento.



    1. A fluência do prazo recursal para o Ministério Público inicia-se a partir da data em que efetivada sua intimação pessoal do ato judicial.



    2. A posterior publicação dessa decisão, pela imprensa oficial, não tem o condão de suspender ou interromper o cômputo de tal prazo.



    3. Agravo regimental não provido.